Tribunal: STF
Processo: Rcl 88076
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO.  TERCEIRIZAÇÃO.  RE Nº 958.252/MG (TEMA RG Nº 725). ADPF Nº 324/DF. ADC Nº 48/DF. ADIs Nº 3.961/DF E Nº 5.625/DF: VIOLAÇÃO AOS JULGADOS. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO NO RE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PROCEDÊNCIA, EM PARTE. 

1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Muller & Rhoden Serviços Ltda., contra acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, no Processo nº 0000762-32.2024.5.12.0061, por meio do qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, no Recurso Extraordinário nº 958.252/MG (Tema RG nº 725), na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF,  bem como na ordem de suspensão nacional proferida no Tema RG nº 1.389 (ARE nº 1.532.603/PR).

2. A reclamante narra que “o processo de origem trata de Reclamação Trabalhista ajuizada por Alana Oliveira Barreto em face de Muller & Rhoden Serviços Ltda. (autos nº 0000762-32.2024.5.12.0061)”. A beneficiária, em suma, pede reconhecimento de vínculo empregatício e verbas trabalhistas.

3. Noticia que, “em sede de sentença (ID 560774f, fls. 230-239, dos autos de origem), o d. Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Brusque/SC reconheceu o vínculo de emprego entre as partes, em razão de suposta subordinação da Reclamante em relação à Reclamada”.

4. Relata que, à primeira vista, o TRT 12ª Região rejeitou o pedido de suspensão feito pela reclamante em razão do Tema RG nº 1.389, sob o argumento de inexistência de identidade. Em decisão posterior, “reviu o entendimento e determinou o sobrestamento do feito, mas equivocadamente com fundamento no Tema nº 30 do C. TST, que versa exclusivamente sobre a contratação por meio de pessoa jurídica, o que não se enquadra no caso, já que a Reclamante foi contratada como pessoa física.”. Por fim, a recursal trabalhista levantou a suspensão e determinou o prosseguimento do feito, sob a razão de que as relações que envolvem plataformas digitais estão fora do âmbito de aplicação da suspensão nacional.

5. Alega que “não há qualquer elemento que indique que o contrato civil teria sido firmado com o objetivo de dissimular relação de emprego existente”.

6. Defende que “o conjunto fático-probatório apresentado pela Reclamante revela a inexistência dos elementos caracterizadores do vínculo empregatício, principalmente da subordinação jurídica”.

7. Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem. No mérito, busca “o restabelecimento da autoridade das r. Decisões desta Suprema Corte na ADPF 324, no Tema 725 (RE 958252), na ADI 3961, na ADC 48, na ADI 5625 e na Rcl 69850/SC, com a consequente cassação das r. Decisões reclamadas, afastando-se o reconhecimento de vínculo empregatício entre a Reclamante e a profissional, Alana Oliveira Barreto”. Subsidiariamente, “a suspensão do processo até julgamento final de mérito no Tema RG nº 1389, em que se decidirá definitivamente se é lícita a contratação de trabalhador autônomo, à luz do entendimento firmado no julgamento da ADPF 324”.

É o relatório.

Decido.

8. Inicialmente, neguei seguimento à reclamação (e-doc. 16), por observar ausência de estrita aderência ao paradigma dito como violado. 

9. A reclamante interpôs agravo regimental contra a citada decisão (e-doc. 19). Alega que a autoridade reclamada “adotou interpretação que, na prática, representa inequívoca resistência à aplicação da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte acerca da licitude da contratação civil (ADPF 324, entre outros precedentes)”.

10. Defende que “as decisões proferidas na Reclamatória Trabalhista de origem revelam que a controvérsia dos autos envolve típica discussão acerca da licitude da terceirização e da contratação civil de profissionais autônomos”.

11. Argumenta, também, que a controvérsia discute “terceirização de serviços, tendo reconhecido vínculo empregatício, única e exclusivamente, com base na suposta precarização das contratações, considerando o objeto social da empresa e a inexistência de empregados formalmente registrados”.

12. O exame mais detido deste feito, à luz das razões trazidas pela parte agravante, conduz-me a reconsiderar a decisão agravada. Logo, passo, nos termos do art. 317, § 2º, do RISTF, ao reexame da reclamação. 

13. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, à decisão da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, fixando-se a seguinte tese: 

 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”

14. Assim é que, em casos como o presente, tenho manifestado a compreensão de que, nos referenciados paradigmas, se assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho.

15. No caso em tela, observa-se que a Justiça do Trabalho reconheceu a existência de vínculo empregatício entre as partes, com base nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativos, os seguintes trechos do acórdão reclamado (e-doc. 11, p. 3-7; grifos acrescidos):

“(...) RECURSO ORDINÁRIO DA RÉ
1. VÍNCULO DE EMPREGO
A ré pretende sejam julgados improcedentes os pedidos desta ação trabalhista, ao fundamento de que inexistentes os requisitos do art. 3º da CLT
Argumenta que atua como intermediadora de serviços de limpeza entre clientes e prestadoras de serviços autônomo, sendo franqueada da "MARIA BRASILEIRA", no modelo de agenciamento de serviços.
Alega que a autora aderiu voluntariamente aos termos da plataforma para atuar como prestadora de serviços autônoma, com liberdade para aceitar ou recusar atendimentos.
Diz que a prova documental juntada com a defesa evidencia que os serviços eram meramente intermediados, ou seja, "ofertados à reclamante com plena possibilidade de aceitação ou recusa, inexistindo qualquer imposição ou traço de subordinação".
Pretende a aplicação ao caso dos entendimentos firmados pelo STF na ADPF 324 e no RE 958.252/MG.
Por corolário, pede a reforma da sentença, que está assim expressa:
“Vínculo de emprego. Anotação da CTPS. Verbas rescisórias. Multa do art. 477 da CLT. Seguro-desemprego. Responsabilidade dos reclamados.
A reclamante postulou pelo reconhecimento de vínculo de emprego com a ré no período de 18/4/2022 a 1º/7/2024 no cargo de "faxineira" com remuneração média de R$3.600,00/mês. Relatou que laborou de segunda a sexta-feira recebendo R$250,00 por dia de trabalho e que foi contratada para prestar serviços de limpeza em favor dos clientes da ré.
A ré impugnou a pretensão obreira ao argumento de que "realiza a intermediação entre o contratante e a pessoa que vai prestar o serviço, no modelo de agenciamento de serviços, não possuindo trabalhadoras contratadas fixas para o desempenho das funções".
O reconhecimento do vínculo de emprego está ligado diretamente à presença dos elementos pessoalidade, subordinação, onerosidade e não eventualidade na prestação de serviços. A ausência de qualquer um dos requisitos afasta a possibilidade de existência de tal sorte de relação.
No caso, a parte ré, ao reconhecer a prestação de serviços defendendo natureza diversa da relação de emprego, atraiu para si o ônus de comprovar os fatos modificativos ou impeditivos dos direitos postulados pela autora (art. 818 da CLT e art. 373 do CPC/15).
Todavia, a parte ré não logrou êxito em satisfazer seu encargo probatório.
A defesa veio desacompanhada de quaisquer documentos que pudessem constituir ao menos início de prova da alegada eventualidade na prestação de serviços pelo reclamante ou que a prestação de serviços ocorresse de forma diversa da terceirização de serviços.
Os comprovantes de pagamento juntados com a inicial, bem como a prova oral colhida em audiência demonstraram que a reclamante prestação serviços sob a subordinação da ré, ainda que em favor de terceiros (tomadores de serviços), em uma clássica terceirização de serviços (e não em intermediação de mão-de-obra).
A ré tem por objeto social a prestação de "LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; ATIVIDADES DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS, EXCETO IMOBILIÁRIOS; SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL; ATIVIDADES DE LIMPEZA E SERVIÇOS PESSOAIS (cf. contrato social de Id 14291b8) e não mantém contrato de emprego trabalhador para a prestação dos serviços oferecidos, o que evidencia a precarização na contratação dos trabalhadores.
Posto isso, reconheço o vínculo de emprego entre a reclamante e a ré no período de 18/4/2022 a 1º/7/2024 no cargo de "faxineira" (CBO 5143-20) com trabalho 3 vezes na semana (segunda, quarta e sexta-feira) com pagamento de R$250,00 por dia de trabalho (R$3.375,00 /mês - média). E reconheço que a rescisão contratual ocorreu por iniciativa da empregadora, sem justa causa (princípio da continuidade).
Acolho a remuneração indicada na inicial por não ter sido prova em sentido contrário e a frequência dos serviços prestados foi reconhecida com base na prova oral colhida em audiência (princípio da imediatidade) e das mensagens trocadas pelas partes por meio de aplicativo de conversas (capturas de imagem juntadas com a inicial).
Determino que a ré anote o vínculo de emprego ora reconhecido na CTPS Digital da parte trabalhadora no prazo de 5 dias, após oportuna intimação para tanto, sob pena de aplicação de multa de R$ 2.000,00 a ser revertida em favor de entidade beneficente a ser designada pelo juízo. Em caso de descumprimento, a Secretaria deverá anotar a CTPS Digital da autora (art. 39 da CLT). (...)”
Segundo a narrativa da inicial, a autora foi contratada pela ré em 18 de abril de 2022, para exercer a função de "faxineira terceirizada", laborando até 1º de julho de 2024, quando foi imotivadamente dispensada. De acordo com a inicial, a relação entre as partes era de emprego, mas a ré se negou a registar o vínculo na CTPS.
A ré, na defesa, negou a existência de vínculo de emprego, alegando que a autora "prestava serviços de faxineira, os quais a ré apenas realizava a intermediação".
Para configuração do vínculo de emprego devem estar presentes todos os requisitos constantes do art. 3º da CLT, isto é, a pessoalidade na prestação dos serviços, não eventualidade, subordinação e onerosidade.
Admitido o trabalho, mas negado o vínculo empregatício, incumbe ao empregador opor fato impeditivo do direito pretendido pela autora (CPC, art. 373, inc. II), provando que a relação jurídica não se revestia das formalidades que caracterizam o contrato de emprego.
Fixadas essas premissas, à luz do caso concreto, analisando o conjunto probatório, entendo que a ré não se desincumbiu de seu ônus probatório de demonstrar que a relação existente com a autora diferia da empregatícia.
A tese de que a recorrente realizava, apenas, "a intermediação entre o contratante e a pessoa que vai prestar o serviço, no modelo de agenciamento de serviços" é insustentável, na medida em que, como destacado pelo Magistrado, está-se diante de claro caso de terceirização de mão de obra.
A autora permanecia disponível para a ré, que a encaminhava para prestar serviços às suas tomadoras a depender da demanda. O conteúdo das conversas de Whatsapp, juntadas pela ré a partir da fl. 113, demonstra a habitualidade na prestação laboral, a qual não exige que o trabalho seja realizado todos os dias da semana, haja vista que a intermitência não descaracteriza a não-eventualidade.
Pontuo, nesse sentido, que a ré sequer impugnou o período contratual indicado pela autora na inicial.
Quanto à pessoalidade, é também incontroversa haja vista que na hipótese de impossibilidade de comparecimento, não era a autora que indicava um substituto.
A onerosidade também é evidente, porquanto a autora era remunerada pelos serviços prestados. Destaca-se que a fixação do preço do serviço e a cobrança não passava pela trabalhadora, sendo fixado e cobrado pela recorrente, que ficava com um percentual do pagamento.
Por fim, não prospera a tese de que a recusa em prestar o serviço quando convocada sem aplicação de penalidade, caracterizaria ausência de subordinação.
A autonomia na prestação do trabalho pressupõe liberdade para organizar e definir qual a melhor forma de executar o serviço, o que não ocorria na hipótese dos autos.
Ainda, o fato de autora ter firmado termo de aceite para inclusão na plataforma de agenciamento/intermediação não obsta o reconhecimento da relação empregatícia, pouco importando o aspecto formal da vinculação entre as partes, merecendo atenta observação a forma de trabalho a qual se submetia a autora.
Inaplicável, por fim, o entendimento firmado pelo Eg. STF na ADPF 324, uma vez que no caso em análise a ré está na condição de real empregadora e não de tomadora dos serviços.
Sendo incontroversa a prestação de serviços e não se desincumbindo a ré do ônus probatório que lhe competia, deve ser mantido o reconhecimento do vínculo empregatício existente entre as partes.
Nego provimento ao recurso. (...)”

16. Nesse contexto, em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de vínculo de natureza civil de prestação de serviços, formalizado entre a reclamante e a pessoa jurídica de titularidade do beneficiário. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego.

17. Com efeito, aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes em apreço. Assim, ao desqualificar o trabalho autônomo como um verdadeiro contrato de prestação de serviços, a autoridade reclamada reforçou a inobservância aos paradigmas apontados, considerando fraudulenta situação que esta Corte já asseverou ser lícita.

18. Lado outro, impõe-se consignar, que, em 11/04/2025, o Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na controvérsia que é objeto do ARE nº 1.532.603/PR, afetando-a ao Tema RG nº 1.389, em julgado sintetizado na ementa de seguinte teor (destaques acrescidos):

“DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEJOTIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO CIVIL/COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITUDE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO VISANDO RECONHECIMENTO DE VÍNCULO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 
I. CASO DOS AUTOS 
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que, considerando o entendimento firmado na ADPF 324, afastou o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, em virtude da existência de contrato de prestação de serviços (contrato de franquia) firmado entre elas. 
2. Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que está caracterizado o abuso do direito de terceirizar e de “pejotizar”, pois estão presentes todos os requisitos da relação de emprego. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
3. Serão analisadas, por ocasião do julgamento de mérito do presente paradigma, as seguintes questões: (i) competência da Justiça do Trabalho para julgar causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços; (ii) licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica, à luz da ADPF 324; e (iii) ônus da prova em alegação de fraude na contratação civil. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. Questão preliminar de ordem pública que deve ser analisada pelo Plenário referente à competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços. Existência de precedentes desta Corte que têm reconhecido a competência da Justiça comum para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia (ADC 48 e Tema 550 da repercussão geral). 
5. No mérito, discute-se a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos. 
6. Será abordada também a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 
7. Diariamente, chegam ao STF inúmeros casos dessa natureza, especialmente por meio de reclamações constitucionais, devido ao fato de que a Justiça do Trabalho tem, reiteradamente, se recusado a aplicar as orientações desta Suprema Corte sobre o tema. 
8. A controvérsia constitucional não se restringe ao caso concreto descrito no recurso e possui evidente relevância jurídica, social e econômica. A solução, a ser dada por meio de decisão definitiva e com efeito vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, contribuirá para a pacificação da questão em todo o país. 
9. A discussão não está limitada apenas ao contrato de franquia. É fundamental abordar a controvérsia de maneira ampla, considerando todas as modalidades de contratação civil/comercial. Isso inclui, por exemplo, contratos com representantes comerciais, corretores de imóveis, advogados associados, profissionais da saúde, artistas, profissionais da área de TI, motoboys, entregadores, entre outros. 
IV. DISPOSITIVO 
10. Manifestação pela existência de matéria constitucional e de repercussão geral das controvérsias referentes: i) à competência da Justiça do Trabalho para julgamento das causas em que se discute a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; ii) à licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou de pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e iii) ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.”

19. Nesse ponto, reafirmo que não há aderência entre o caso em tela e o Tema RG nº 1.389, pois o Juízo reclamado reconheceu a ora reclamante como plataforma digital, fora do âmbito de aplicação da suspensão nacional, conforme consignado pelo eminente Ministro Gilmar Mendes nos Embargos de Declaração na Repercussão Geral no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.532.603/PR: 

“Todavia, cabe assinalar que determinadas hipóteses, embora tangenciem aspectos debatidos no presente recurso, apresentam especificidades que justificam tratamento apartado. Em especial, as ações que digam respeito a relações de trabalho intermediadas por aplicativos digitais possuem natureza própria e peculiaridades fáticas e jurídicas que extrapolam a discussão sobre licitude da contratação de autônomos ou pessoas jurídicas.
Essas relações são objeto de análise no tema 1.291 da repercussão geral, de relatoria do Ministro Edson Fachin, e nela, provavelmente, o STF examinará de modo mais específico os contornos da relação entre trabalhadores e plataformas digitais.
Assim, as causas que versam especificamente sobre relações estabelecidas por meio de aplicativos não estão abrangidas pela suspensão nacional determinada com base no tema 1.389 da repercussão geral, uma vez que seu exame ocorrerá em ação própria (tema 1.291), em âmbito próprio de discussão.
Por fim, destaco que as demais alegações formuladas pelo embargante se referem ao mérito da discussão e serão apreciadas oportunamente pelo Plenário desta Corte.
Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, apenas para esclarecer que as relações que envolvem plataformas digitais estão fora do âmbito de aplicação da suspensão nacional determinada nestes autos.”

20. Ante o exposto, reconsidero a decisão proferida em 14/04/2026 (e-doc. 16) e julgo parcialmente procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, considerado o descumprimento da ADPF nº 324/DF e do Tema RG nº 725, ficando prejudicado o agravo regimental interposto. Sem honorários, consoante entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator